Tribunal: CARF
Processo: 10880.720157/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720157/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.454 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
RAIZEN ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/07/2010
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos
do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, na qual
julgou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, deve ser
cancelada a penalidade aplicada em virtude da compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lefetá Reis – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Serve o presente voto para julgar o Recurso Voluntário apresentado pela
contribuinte sobre impugnação julgada improcedente, mantendo o Auto de Infração, lavrado em
18/01/2013, para exigência da Multa Isolada, no valor de R$ 79.764,35, com fundamento no
§17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010,
aplicada
relativamente
ao
PER/DCOMP
transmitido
em
22/07/2010
(no
01992.19256.220710.1.3.08-7466), cuja compensação restou não homologada nos autos do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720157/2013-73
Fl. 3118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720157/2013-73

processo de reconhecimento de direito creditório, de no 10880.725707/2012-60, consoante
Despacho Decisório Saort/DRF/Bauru no 241/2012 e Termo de Início de Fiscalização e
Verificação Saort/DRF/Bauru no 004/2013.
Em seu Recurso requer o recorrente que:
Diante de todo o exposto, a RECORRENTE requer à Vossa Senhorias seja conhecido e
provido o Recurso Voluntário ora interposto para reformar o acórdão combatido, a fim
de:
(i) preliminarmente, determinar o apensamento dos presentes autos ao processo
administrativo de crédito no 10880.725707/2012-60;
(ii) cancelar o Auto de Infração lavrado, diante da impossibilidade de cobrança da
multa isolada no percentual de 50% em razão de ainda se encontrar em andamento o
processo administrativo no 10880.725707/2012-60, em que se discute a legitimidade do
crédito utilizado para realizar as compensações;
(iii) na eventual hipótese de não se entender pelo cancelamento nos termos do item
anterior, determinar ao menos a suspensão da exigibilidade da multa isolada até que
sobrevenha decisão definitiva no processo de crédito no 10880.725707/2012-60;
(iv) não sendo acolhidos os pedidos anteriores, que seja determinado o cancelamento
do Auto de Infração, por aplicação da retroatividade benigna, conforme explanação
anexa;
(v) caso não seja acolhida a tese da retroatividade benigna, o que se admite apenas a
título de argumentação, que seja cancelado o Auto de Infração lavrado para cobrança
de multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de compensação não
homologada, pois completamente indevida, nos termos da fundamentação exposta;
(vi) subsidiariamente, determinar o cancelamento da exigência da multa isolada
diante de impossibilidade da sua aplicação em concomitância com a multa de mora de
20%, calculada sobre o valor do débito não homologado, sob pena de caracterizar-se a
dupla penalização. Ou, se assim não se entender, requer ao menos que seja reduzido o
percentual da multa aplicada em atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Sendo esse o debate, passo ao voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
Como se depreende dos fatos apresentados, a controvérsia posta limita-se à
discussão acerca da validade da multa isolada de 50% prevista no art. 74, §17 da Lei no
9.430/1996 aplicada em decorrência da não homologação/homologação parcial de Declarações
de Compensação apresentadas pela Recorrente.
Fl. 3119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720157/2013-73

Requer o recorrente a vinculação desse Paf que trata da multa pela não
homologação da compensação que se encontra em discursão no PAF N.o 10880.725707/2012-60.
Tal pleito não tem mais razão de ser apreciado visto que, considerando a inconstitucionalidade
da multa que será apreciada a seguir, esta processo não mais se vincula ao outro.
Esta Turma Julgadora, por força do disposto no art. 62, §1o, II, b, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, encontra-se vinculada ao que restou decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, quando restou definida a
seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”
Por sua vez, a ementa do referido julgado encontra-se assim redigida:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
Fl. 3120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720157/2013-73

7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG
22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Acrescenta-se, ainda, que o referido julgado já transitou em julgado em
20/06/2023, conforme certidão disponibilizada pelo STF em autos eletrônicos.
Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para cancelar o lançamento efetuado com fundamento art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996,
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 3121
DF CARF MF
Original